Tribunal: TJDFT
Processo: 0729186-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0729186-21.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: REJANE COSTA DOS SANTOS Agravados: BANCO DE BRASÍLIA BRB, BANCO CSF S/A, VIA VAREJO S/A, MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Em consulta aos autos de origem, verifico que a agravante/autora requereu a desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 210310749 daqueles autos). Assim, foi proferida sentença de homologação do pedido de desistência da autora, ora agravante, segundo o ID 210422454. Logo, com a desistência da ação principal, este recurso fica prejudicado pela superveniente perda do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator